Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-04.2018.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001731-04.2018.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ORIVALDO PLINIO DA SILVA - CPF: 103.140.751-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CLAUDECI MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 460.679.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM E JULGOU PREJUDICADO O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO SUPOSTO ADQUIRENTE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

Deve-se anular a sentença de mérito proferida contra o suposto adquirente do veículo que, apesar de arrolado no polo passivo, não foi citado na ação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da
A
ção de Obrigação de Fazer (Transferência de Veículo)

ajuizada por ORIVALDO PLINIO DA SILVA (proc. n. 1001731-04.2018.8.11.0001), julgou procedente o pedido para determinar que “
o DETRAN-MT proceda à imediata exclusão do rol de propriedade do veículo marca FORD/FIESTA, Placa KCW 2321, Renavam 681446021, Cor Predominante Vermelha, Ano/Fabricação 1997/1998, transferindo-o para Claudeci Medeiros de Souza, desde 02.11.2013
”, condenando a Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz que não houve comprovação de compra e venda do veículo, uma vez que o comunicado de venda, documento feito unilateralmente pelo suposto alienante, por si só, não tem o condão de demonstrar o negócio jurídico.

Afirma que o Estado de Mato Grosso, por força da Lei Estadual n. 7.603/01, goza de isenção das despesas, emolumentos e custas processuais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 99147977.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou a ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 106900966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que ORIVALDO PLINIO DA SILVA ajuizou Ação de Obrigação de Fazer (Transferência de Veículo) contra ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN e CLAUDECI MEDEIROS DE SOUZA suscitando, em síntese, que vendeu para o último, em novembro de 2013, um veículo Ford/Fiesta. O adquirente, contudo, não transferiu o veículo para o seu nome junto ao DETRAN/MT, ocasionando o lançamento de multas e débitos veiculares posteriores à compra e venda em nome do Autor.

O juízo singular, ao final, julgou procedente o pedido para determinar que “
o DETRAN-MT proceda à imediata exclusão do rol de propriedade do veículo marca FORD/FIESTA, Placa KCW 2321, Renavam 681446021, Cor Predominante Vermelha, Ano/Fabricação 1997/1998, transferindo-o para Claudeci Medeiros de Souza, desde 02.11.2013”
, o que ensejou o presente apelo por parte do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Compulsando os autos, nota-se uma situação peculiar no feito: apesar de
Claudeci Medeiros de Souza
ter sido arrolado no polo passivo da demanda, na condição de suposto adquirente do veículo, e de ter sofrido os efeitos da sentença, não se verifica a ocorrência (ou mesmo tentativa) de sua citação, tendo o processo todo transcorrido à sua revelia.

Desnecessário dizer que, além de poder contribuir com a busca da verdade material relacionada a compra e venda do veículo, por ser ele diretamente atingido pela determinação da sentença meritória, evidente a necessidade de sua ciência/participação no feito.

Nesse cenário, é cediço que, por força do efeito translativo, o recurso cível ordinário transfere ao órgão
ad quem
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação.

Como ensina Nelson Nery Junior "
opera-se o efeito translativo nos recurso ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional)", com exclusão, tão-somente, dos "recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência
)". (Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000).

No mesmo sentido posiciona-se esse Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÚMERO INSUFICIENTE” – PROTESTO INEXISTENTE – CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO. O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, circunstância essa não verificada no caso concreto, a autorizar a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes. (N.U 1001005-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O EFEITO TRANSLATIVO E JULGOU EXTINTA A AÇÃO NA ORIGEM – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DE TÍTULO NÃO COMPROVADO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA – INSTRUMENTAL PREJUDICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recurso cível ordinário transfere ao órgão ad quem o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Considerando que a notificação extrajudicial encaminhada por AR, no endereço do contrato, retornou com o motivo “NÃO PROCURADO”, necessário se faz o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, o que não foi devidamente comprovado nos autos. Não havendo válida constituição em mora do devedor, que é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito, cuja inobservância acarreta a extinção do feito de base. (N.U 1021205-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Em face do exposto, ANULO a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para correta angularização processual. Prejudicado o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022